Tribunal: STF
Processo: HC 234221
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO (Referente à Petição 118757/2023):



Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Tentativa de homicídio qualificado. Ato imputado a Tribunal de Justiça. Pedido de reconsideração indeferido.



1. Em 23.10.2023, não conheci do presente pedido de habeas corpus, com apoio nos seguintes fundamentos: 



    “1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acordão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente, acusado de tentativa de homicídio por motivo torpe, crime previsto no art. 121, § 2º, do Código Penal.



    3. Neste habeas corpus, a parte impetrante pede a concessão da ordem, sob o fundamento de que não estão presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva. 



    4. É o relatório. Decido.



    5. O habeas corpus não deve ser conhecido. O art. 102, I, d e i, da Constituição enuncia as seguintes hipóteses de cabimento de habeas corpus perante o Supremo Tribunal Federal:



    “[...] 



    d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;



    [...]



    i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”



    6. No caso, em se tratando de habeas corpus contra ato imputado a Tribunal de segundo grau, não há como deixar de reconhecer a inadequação da via eleita, ante a incompetência desta Suprema Corte para processar e julgar o presente pedido. 



    7. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, não conheço do habeas corpus. 



    8. Encaminhem-se os autos, com urgência, ao Superior Tribunal de Justiça, para que adote as providências que considerar cabíveis.”



2. Por meio da petição em referência, a parte impetrante reitera, em síntese, o pedido de concessão da ordem para que se conceda liberdade ao ora paciente. 



3. Decido.



4. O pedido de reconsideração não deve ser acolhido, tendo em vista que não foram apresentados argumentos capazes de infirmar a conclusão da decisão impugnada. 



5. Tal como consignado na decisão proferida, em 23.10.2023, a hipótese é de habeas corpus contra ato praticado por Tribunal de segundo grau. Circunstância que evidencia a patente inadequação da via eleita, ante a incompetência do Supremo Tribunal Federal para o julgamento desta causa, nos termos do art. 102, inciso I, alínea “i”, da Constituição Federal de 1988. 



6. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, reiterando os fundamentos da decisão impugnada, indefiro o pedido de reconsideração.



     Publique-se.



     Encaminhem-se os autos, com urgência, ao Superior Tribunal de Justiça, conforme determinado na decisão impugnada. 



     Brasília, 16 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Presidente